Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007569-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA - CPF: 442.220.681-87 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
PRELIMINAR

REJEITADA
– ARGUIÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO DOS ABATIMENTOS – LEGALIDADE NÃO COMPROVADA PELOS RÉUS – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
MÚLTIPLAS DEMANDAS SIMILARES – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DIREITO AO DANO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na conta corrente em que é depositado o benefício previdenciário.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento indica que se trata de demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais cuja sentença tem o seguinte teor:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora MARIA BOMDESPACHO DE ARRUDA LIMA, em face de PREVISUL – COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S.A., para DECLARAR inexistente o contrato de seguro discutido aos autos.

CONDENAR solidariamente os Requeridos a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR solidariamente os Requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

No mérito, pugna pela exclusão da condenação em danos morais sob a alegação de culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro e não preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante estabelecido na primeira instância.

Insurge-se ainda contra a determinação de restituição do indébito.

Contrarrazões no ID. 154631778.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente – da ilegitimidade passiva

A apelada ingressou com a Ação sob o argumento de que é beneficiária da seguridade social e identificou que estavam sendo descontadas em débito automático na conta corrente em que recebe seu benefício prestações “
sob o título ‘PAGTO COBRANÇA 0000101 PREVISUL’ assim como diversos outro produto que a autora jamais contratou”.

O apelante
argui sua ilegitimidade passiva. Todavia, a autora firmou o
contrato de conta corrente com ele, que, portanto, tem o dever de gerir os valores ali depositados e zelar pelos interesses da cliente. Logo, tinha de atuar com cautela ao permitir o pagamento, verificando sua regularidade.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1- APELAÇÃO (SEGURADORA) - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - PARCELAS QUE CONSUMIRAM VALOR MÍNIMO DOS VENCIMENTOS E DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR - CRÉDITOS E SALDO SUFICIENTE - INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NO CASO CONCRETO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIDA - RECURSO PROVIDO. (...) CONTRATO DE SEGURO FRAUDULENTAMENTE CELEBRADO - PERÍCIA QUE ATESTOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SEM CONFIRMAR A AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DAS REQUERIDAS - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES - PRECEDENTES DO STJ - DESCONTOS DE PEQUENA MONTA - CONTA CORRENTE COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES - DANO MORAL INOCORRENTE - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 3- RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO”.
(TJ-SP – AC. 10075805920198260047, relator Carlos Abrão, julgamento em 1o/06/2021, 14a Câmara de Direito Privado, publicação em 01/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE VALOR CONSTANTE EM FATURA DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. - Versa a causa sobre ação em razão da suposta falha na prestação do serviço, decorrente de pagamento de fatura de serviço realizado por débito automático em conta corrente, não autorizado, o que ensejou saldo devedor na conta e inscrição do nome do 2o autor em cadastro restritivo ao crédito - Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Celebração de contrato de conta corrente bancária entre o 2o autor e o réu Itaú Unibanco S/A. A legitimidade do Banco decorre do dever de zelar pelos valores que lhe são entregues pelo autor em decorrência do contrato - Eventual pagamento de serviços por débito automático na conta corrente autoral, só pode ocorrer por expressa autorização do consumidor correntista, ora autor, hipótese esta, que não ocorreu - O réu Apelante não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC - Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada na sentença segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Aplicação da S. 343 deste E.TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ – APL. 00347605320138190021, 1a Vara Cível, relatora Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, julgamento em 07/02/2018, Vigésima Sétima Câmara Cível do Consumidor, publicação em 16/02/2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

Mérito

O art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A autora comprovou as deduções realizadas.

A parte ré, por sua vez,
não se desincumbiu do ônus probatório, visto que na contestação a Companhia de Seguros Previdência do Sul apresentou apenas apólices de seguro, que são documentos unilaterais e sem a assinatura da autora ou mesmo indício de que foram firmados por ela.

Como já ressaltado, a instituição financeira tem de resguardar os interesses dos seus clientes, assegurando que os descontos automáticos só ocorram quando de fato autorizados.

Logo, impõe-se a declaração da ilegalidade dos abatimentos contestados, com a determinação de restituição do indébito, que, no entanto, deve se dar na forma simples, visto que não evidenciado que os réus agiram de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade
desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) verifica-se que a autora propôs
7 Ações
com o mesmo argumento aqui apresentado, o que indica se tratar de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Por conseguinte, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento indevido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que a restituição
da quantia descontada do benefício previdenciário da apelante seja na forma simples, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

Em razão da sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023